Tribunal: STF
Processo: HC 260248
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 214.533/RS (e-doc. 8). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável majorado) (e-doc. 5, p. 4-6). Em 16/12/2024, a denúncia foi recebida (e-doc. 5, p. 9).



    3. Inconformada, a defesa formalizou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 7, p. 96-100). Seguiu-se o citado recurso dirigido ao STJ que resultou no ato apontado como coator. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a inexistência de justa causa e indícios mínimos de autoria para subsidiar a denúncia, aduzindo-a inepta. Afirma que a “suposta vítima possui problemas de ordem emocional, inclusive com diagnóstico de transtorno de personalidade Borderline, não tendo recebido o tratamento devido durante a sua adolescência, por desídia dos pais”. Destaca terem os fatos ocorridos há 15 anos, tendo convivido em ambiente familiar com o paciente durante todo esse tempo. Afirma ter sido iniciado o inquérito policial com fundamento apenas nos depoimentos da vítima, sem a oitiva do paciente ou de testemunhas, nem a realização de exames periciais.



    5. Requer o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Observa-se que o Ministro Relator, no ato apontado coator, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, aludiu aos contornos fáticos delimitados pelas instâncias ordinárias. Assentou a impossibilidade do trancamento da ação penal, entendendo inexistente ilegalidade manifesta, considerada a decisão de recebimento da denúncia pelo Juízo de origem. Eis os principais trechos do ato apontado como coator: 



    “É dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, combinado com o art. 226, inciso II, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal (ação penal nº 5022013-71.2024.8.21.0141/RS) porque teria cometido atos libidinosos diversos da conjunção carnal, reiteradamente, contra a vítima, sua afilhada, entre os anos de 2010 e 2011, quando esta contava com 9 anos. 



    Quanto à alegação de inépcia da denúncia, vejamos.



    O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a descrição da conduta criminosa, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    No caso, não se pode concluir, de imediato, pela inexistência de justa causa para a ação penal, pois a exordial acusatória descreveu claramente as condutas imputadas ao recorrente, revelando lastro probatório mínimo e suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade para autorizar a deflagração do processo penal, o que impede o acolhimento do pleito de trancamento do processo-crime. 



    Em síntese, constou da denúncia a seguinte narrativa:



    'Em data não suficientemente esclarecida, entre os anos de 2010 e 2011, na residência de praia da família da vítima, localizada na Avenida Beira Mar, em Xangri-lá/RS, o (...), praticou, de forma reiterada, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, (...), sua afilhada, que na época contava com cerca de 9 anos de idade, porque nascida em 31/05/2001. 



    Na ocasião, valendo-se de sua superioridade física e de sua autoridade sobre a vítima, e aproveitando-se da oportunidade em que ficou sozinho com a afilhada, (...), o denunciado chamou a vítima para deitar-se na rede com ele, oportunidade em que estava vestindo uma sunga.



    Ato contínuo, a vítima sentiu o pênis do denunciado ereto, dentro da sunga, levantando-se da rede e verificando que a sunga do denunciado estava com uma mancha molhada. 



    Noutra oportunidade, o denunciado estava sentado em um sofá e chamou a vítima para sentar-se em seu colo, pressionando a criança sobre o seu pênis, ao puxar-lhe pela cintura, mantendo-a próxima ao seu órgão genital.



    Em outra ocasião, o denunciado convidou (...) para conhecer o ofurô existente na casa do irmão mais velho, tendo (...) puxado (...) para o seu colo, ficando bem próximo da menina. Ato contínuo, o denunciado passou a esfregar suas genitais na criança, gemendo e satisfazendo a própria lascívia.



    Os fatos foram praticados mediante violência presumida, em razão da parca idade da vítima, que tinha contava com menos de 14 anos de idade à época dos fatos. O denunciado é padrinho da ofendida e aproveitava-se dos momentos em que ficava a sós com a criança, para violentar sexualmente (...)."



    Portanto, não se vislumbra, de plano, deficiência na peça inaugural da ação penal. 



    Sobre o tema, confira-se:



    (...)



    Quanto às alegações de inexistência de provas, pois os fatos ocorreram há mais de 15 anos e a acusação se baseou, unicamente, na palavra da vítima, a qual possui diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline e construiu "falsas memórias", tem-se que estão relacionadas ao mérito e demandam análise minuciosa durante a instrução criminal.



    Para o recebimento da denúncia não se exige juízo de certeza, sendo suficiente apenas a análise da exordial sob o enfoque do juízo de cognição não exauriente.



    No mais, a referência a tempo longínquo, por si só, não se traduz em ausência de justa causa para a ação penal, ainda mais quando é voz recorrente na jurisprudência desta Corte Superior a de que a palavra da vítima assume especial relevo nos crimes sexuais, os quais, em regra, ocorrem às escondidas. 



    Em acréscimo, se há eventual comprometimento nas declarações da vítima, por alegado transtorno ou outros fatores, tal fato demanda instrução probatório e, por certo, será desvendado na instrução criminal na origem (sequer realizada) que poderá elucidar melhor tanto os argumentos da denúncia quanto os trazidos pela defesa nestes autos em indevida supressão de instância. 



    Sobre a temática, cito o precedente desta Corte em caso análogo:



    (...)



    Ressalta-se, ainda, que é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a rejeição da denúncia por falta de justa causa somente pode dar-se quando flagrantemente demonstrada a imputação de fato penalmente atípico, a absoluta ausência de provas quanto à autoria ou materialidade, ou ainda quando presente alguma causa extintiva da punibilidade. 



    Nenhuma das hipóteses aplica-se, porém, ao caso vertente, uma vez que o Tribunal a quo constatou que houve a imputação de fato típico, existem indícios suficientes da autoria e não foram identificadas quaisquer causas extintivas da punibilidade. 



    Logo, verifica-se que acolher a pretensão de rejeição da denúncia por ausência de justa causa demandaria o reexame de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus.



    (...)



    Da mesma forma, a tese de nulidade do inquérito por ausência de aprofundamento nas investigações, dada a falta de oitiva do recorrente, de testemunhas e de realização de perícia não pode ser acolhida no momento inicial da persecução penal, tanto que assim restou consignado no acórdão: 



    "Os documentos acostados à petição inicial do writ não têm força suficiente para demonstrar, modo inequívoco a afirmada nulidade por ausência de aprofundamento da investigação policial e a ausência de usta causa para o aforamento da ação penal, porquanto, não resta comprovado, de forma inconteste, que o paciente não cometeu o delito que lhe é imputado". 



    No caso em apreço, a exordial acusatória foi recebida pelo juízo monocrático em 16/12/2024. É certo que o recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau em desfavor do paciente torna prejudicado o exame da alegada nulidade do inquérito policial. Isto porque eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas serão renovadas e, portanto, produzidas sob o manto dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Desta feita, a ausência de oitiva do recorrente ou de testemunhas e produção de prova pericial no inquérito, por si sós, não maculam o recebimento da denúncia.” (e-doc. 8; p. 3-11; grifos nossos)



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos).  



    10. No mais, o acolhimento das pretensões deduzidas nesta impetração — que envolvem alegações de ausência de suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal e a suposta nulidade do inquérito policial —, com o objetivo de dissentir do entendimento firmado pelo Juízo competente quanto à justa causa para o prosseguimento da ação penal, demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada em ambas as Turmas desta Corte: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator